Tribunal: TJDFT
Processo: 0067446-18.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.
1. Uma vez demonstrado que os procedimentos adotados foram adequados para o caso clínico do paciente, com resposta cirúrgica esperada, não se pode falar em erro médico, o que afasta, portanto, a responsabilidade civil dos réus.
2. Recurso conhecido e não provido.